Tribunal: STF
Processo: ARE 762251
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. Estando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem em consonância com a Constituição Federal, descabe dar sequência ao extraordinário.



    GRATIFICAÇÃO – EXTENSÃO A INATIVO – TERMO FINAL. Homenageia o tratamento igualitário decisão que, até o término do ciclo de avaliação dos servidores em atividade, implica a observância da mesma pontuação no tocante a inativos.



    HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL – FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal, previstos no artigo 85, § 11, do referido diploma legal.